Tribunal: TJES
Processo: 0008758-77.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008758-77.2016.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MADALENA CARDOZO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. SERVIDORA PÚBLICA VÍTIMA DE EXPLOSÃO POR VAZAMENTO DE GÁS EM ESCOLA MUNICIPAL. DANO MORAL, DANO ESTÉTICO, DANOS MATERIAIS E PENSÃO TEMPORÁRIA. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória proposta por servidora pública municipal, vítima de queimaduras decorrentes de explosão por vazamento de gás GLP em fogão industrial em escola pública. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva do Município e o condenou ao pagamento de: (i) danos morais (R$ 60.000,00); (ii) danos estéticos (R$ 35.000,00); (iii) danos emergentes (despesas com acompanhante, medicamentos e materiais médico-hospitalares); e (iv) pensão mensal indenizatória temporária de um salário mínimo, entre 21/02/2015 e 17/04/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente sofrido pela servidora; (ii) verificar a legitimidade da cumulação de pensão civil temporária com benefício previdenciário (auxílio-doença); (iii) avaliar a razoabilidade dos valores fixados a título de danos morais e estéticos; e (iv) estabelecer os limites e parâmetros para o reembolso dos danos emergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se responsabilidade civil objetiva do Município por omissão específica no dever de garantir segurança em ambiente escolar, diante da comprovação de que o acidente decorreu de vazamento de gás em equipamento em péssimo estado de conservação, sem sistema de prevenção e combate a incêndio e sem alvará do Corpo de Bombeiros.

Não há elementos probatórios que sustentem a tese de culpa exclusiva da vítima, sendo o acidente decorrente de falha do serviço prestado pelo Município, evidenciada por documentos oficiais contemporâneos ao evento, produzidos pelo próprio ente estatal e por órgãos públicos (memorando escolar, CAT, laudo do CBMES, boletim policial).

A cumulação da pensão civil temporária com o auxílio-doença é admitida pela jurisprudência do STJ, tendo em vista a diferença de natureza e origem entre as prestações – uma de cunho previdenciário, outra indenizatória – o que afasta alegação de bis in idem.

Os valores fixados para os danos morais (R$ 60.000,00) e estéticos (R$ 35.000,00) são proporcionais à extensão das lesões (queimaduras de 2º e 3º graus em cerca de 35% do corpo), ao sofrimento experimentado, às cicatrizes permanentes e ao caráter pedagógico da reparação, não se justificando a sua redução em sede recursal.

A condenação ao ressarcimento dos danos emergentes foi delimitada a despesas comprovadas com tratamento médico, medicamentos e acompanhante, remetendo-se à fase de liquidação para aferição documental sob contraditório, em conformidade com o art. 944 do Código Civil.

A pensão mensal indenizatória foi corretamente fixada como medida de lucros cessantes temporários, limitada ao período em que a autora esteve incapacitada para o trabalho (21/02/2015 a 17/04/2019), nos termos do art. 950 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Município responde objetivamente por danos sofridos por servidora pública em decorrência de acidente em ambiente de trabalho mantido pelo ente estatal, quando demonstrada omissão específica na manutenção das condições de segurança.

A pensão civil indenizatória temporária por incapacidade laborativa pode ser cumulada com benefício previdenciário, por possuírem naturezas e finalidades distintas.

Os danos morais e estéticos podem ser cumulados, quando demonstradas lesões à integridade física e psíquica da vítima, sendo fixados valores compatíveis com a gravidade do dano, a função reparatória e o caráter pedagógico da indenização.

O reembolso de danos emergentes deve observar limites objetivos estabelecidos em sentença e ser apurado em liquidação com base em documentação já constante dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Município De Cachoeiro De Itapemirim
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Madalena Pereira Ribeiro
, reconheceu a responsabilidade civil objetiva do Município, e julgou procedentes em parte os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu, em síntese: a) ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais); b) ao pagamento de indenização por danos estéticos, arbitrada em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); c) ao ressarcimento de danos emergentes, consubstanciados em despesas com acompanhante, medicamentos e materiais médico-hospitalares; d) ao pagamento de pensão mensal indenizatória equivalente a 01 (um) salário mínimo, no período de 21/02/2015 a 17/04/2019, em razão da incapacidade temporária decorrente do acidente.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: a) Inexistência de Nexo Causal e Responsabilidade Civil, sustentando que a sentença merece reforma visto que, embora o dano esteja comprovado, inexiste o nexo de causalidade direto e imediato entre a conduta estatal e o acidente, o qual decorreu de falha operacional da própria autora, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo a cadeia causal; b) ainda que se admita alguma responsabilidade, os valores fixados para danos morais (R$ 60.000,00) e estéticos (R$ 35.000,00) são excessivos e desproporcionais à gravidade do evento, mormente porque o laudo pericial atesta que a autora não apresenta incapacidade laborativa atual, motivo pelo qual requer a redução dos valores com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; c) alega ser indevida a fixação de pensão, pois a própria sentença reconheceu a inexistência de perda permanente da capacidade laborativa, além da autora ter recebido auxílio-doença do INSS, o que veda a cumulação sob pena de bis in idem; d) o ressarcimento de despesas foi reconhecido de forma ampla e genérica, o que pode ensejar liquidação de sentença excessiva, motivo pelo qual requer a delimitação objetiva e fundamentada dos parâmetros para o reembolso, em atenção aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e do Art. 489, §1º, IV, do CPC

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação interposta pelo Município De Cachoeiro De Itapemirim e, desde logo, adianto que o recurso não merece provimento, devendo a sentença ser integralmente mantida, tanto no que se refere ao reconhecimento da responsabilidade civil do ente público quanto no tocante à fixação dos danos morais, estéticos, materiais e da pensão mensal indenizatória.

Passo ao exame do mérito.

Cuida-se de ação de responsabilidade civil proposta por
Madalena Pereira Ribeiro,
servidora que laborava como cozinheira na Escola Municipal Áurea Bispo Depes, a qual, em 05/02/2015, ao acender fósforo para ligar o fogão industrial da cozinha, foi surpreendida por explosão decorrente de vazamento de gás GLP, sofrendo queimaduras de 2º e 3º graus em cerca de 35% da superfície corporal, com necessidade de internação hospitalar, tratamento especializado e posterior enxertia cutânea.

A narrativa fática inicial foi confirmada por vasta prova documental e pericial, inclusive por documentos oficiais produzidos pelo próprio Município, como bem ressaltado na sentença.

Em se tratando de dano causado a servidora no exercício de suas funções, em ambiente de trabalho mantido por ente municipal, incide o regime da responsabilidade civil objetiva do Estado, previsto no art. 37, § 6º, da Constituição da República, segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso em face do responsável nos casos de dolo ou culpa. A responsabilidade do Município, nessa perspectiva, exige a demonstração de conduta administrativa (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade, admitindo-se a exclusão apenas em hipóteses excepcionais de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito externo ou fato de terceiro.

No caso concreto, a insurgência do Município assenta-se, essencialmente, em duas teses: (a) inexistência de nexo causal em razão de suposta culpa exclusiva da autora ao acionar o fogão; e (b) impossibilidade de percepção simultânea de benefício previdenciário (auxílio-doença) e pensão civil indenizatória, sob alegação de “bis in idem”.

Verifico que a sentença objurgada, examinou os principais documentos dos autos para reconstruir o sinistro e identificar a origem do evento danoso. Destaco, em especial, quatro grupos de provas:

a) Memorando da gestora escolar (Memorando nº 001/2015) (Vol.1 otimizado 6 – fl. 150)
– documento oficial expedido no próprio dia do acidente, pela diretora da Escola Áurea Bispo Depes, dirigido à Secretária Municipal de Educação, relatando que a servidora, “ao chegar no local de trabalho, abriu a porta e a janela e iniciou suas tarefas, ao acender o fósforo foi surpreendida por uma explosão e fogo por todo o ambiente causado por um vazamento de gás”.

b) Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT ( Vol. 1 otimizado 4 – fl. 95)
– elaborada na mesma data do acidente, com relato igualmente harmônico, registrando que a servidora “chegou no local do trabalho e logo após abrir portas e janelas ao acender um fósforo foi vítima de uma explosão”. Trata-se de documento identificado às fls. 95 dos autos físicos, também expressamente transcrito na fundamentação da sentença.

c) Laudo de Investigação de Incêndio nº 027/2015, do Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) (Vol. 1 otimizado 1 e 2 - fls. 27/38)
– subscrito por dois oficiais bombeiros, que, após vistoria técnica realizada no dia seguinte ao acidente, concluiu que: o fogão não estava em bom estado de conservação, apresentando tubulações de GLP corroídas e com furos; o local não possuía sistemas de prevenção e combate a incêndio; e o estabelecimento não possuía Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – ALCB. Em trecho expressivo, o laudo registra que, “pelas características da zona de origem, pela inspeção visual do fogão e mediante a análise de todas as circunstâncias que envolveram o sinistro, a causa do incêndio teve como principal linha de investigação a hipótese de vazamento de GLP e ignição acidental da mistura ideal GLP/ar proporcionada pela má conservação dos componentes do equipamento analisado”.

d) Boletim Unificado nº 23715738, de 05/02/2015 (Vol. 1 otimizado 2 - fls. 39/42)
– lavrado pela autoridade policial, no qual se destacou, além do incêndio envolvendo o fogão semi-industrial, avental e telas, que a mangueira de gás encontrava-se com prazo de validade vencido e que o fogão com o botijão “ficava situado atrás de uma porta, comprometendo a segurança”.

Imperioso ressaltar que todos esses elementos acima indicados – memorando, CAT, laudo do CBMES e boletim policial – são documentos oficiais, contemporâneos ao acidente e produzidos pelo próprio Município apelante, ou por órgãos públicos atuando na resposta ao evento, de modo que possuem elevado valor probatório.

Ao contrário do que sustenta o Município em apelação, não há, em nenhum desses documentos, imputação de comportamento imprudente à autora; ao revés, o que se extrai é que ela cumpria sua rotina normal, abrindo portas e janelas, iniciando as tarefas, e, ao acender o fósforo, foi surpreendida pela explosão decorrente de vazamento de gás, causado pela má conservação do equipamento e pelas deficiências de segurança do ambiente.

Com efeito, o Laudo de Investigação de Incêndio nº 027/2015, elaborado pelo Corpo de Bombeiros Militar e juntado às fls. 33 e seguintes, descreve, de maneira clara e categórica, que “o fogão não estava em bom estado de conservação: as tubulações que conduziam o GLP para o fogareiro estavam corroídas pelo processo de oxidação (ferrugem generalizada), aparentemente esta tubulação apresentava furos; o local sinistrado não possui sistemas de prevenção e combate a incêndio; o estabelecimento de ensino não possuía ALCB”. Nas fotografias que acompanham o laudo, especialmente na imagem de fl. 37, consigna-se, ainda, a seguinte observação técnica: “Essa imagem mostra uma perspectiva superior do fogão analisado pelos peritos. Denota-se que os fogareiros e a tubulação do fogão estavam deteriorados”.

Diante desse quadro técnico, não subsiste qualquer dúvida de que o Município apelante descuidou-se por completo do dever de zelar pelas condições mínimas de segurança do ambiente de trabalho e do ambiente escolar, expondo a risco a integridade física de servidores, professores e alunos. A conjugação das conclusões periciais – notadamente o péssimo estado de conservação do fogão, a deterioração das tubulações de GLP, a ausência de sistemas de prevenção e combate a incêndio e a inexistência de Alvará de Licenciamento do Corpo de Bombeiros (ALCB) – revela, de forma cristalina, o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente estatal, o incêndio deflagrado na cozinha escolar e as graves queimaduras sofridas pela apelada.

Não é tudo. A sentença ressalta, com acerto, que o Ministério Público Estadual já apontava, desde 2013, a falta de alvarás sanitário e do Corpo de Bombeiros nas escolas municipais, inclusive no TAC mencionado na contestação ofertada pelo próprio apelante (fl. 123), o que evidencia que o Município tinha ciência prévia das irregularidades e do risco, mas não providenciou, em tempo, a completa regularização de suas unidades.

A tese recursal de culpa exclusiva da vítima, fundada na alegação de que a autora teria deixado gás escapar por não acendê-lo imediatamente, não encontra respaldo em nenhuma prova idônea dos autos; ao reverso, é frontalmente contraditada pelos documentos oficiais acima referidos, todos no sentido de que o evento teve como causa primária o vazamento de GLP em razão da má conservação do fogão e da mangueira, aliado à absoluta ausência de estrutura de prevenção e combate a incêndio e à inexistência de Alvará do Corpo de Bombeiros.

Diante desse cenário, não há espaço para afastar o nexo causal ou para reconhecer culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, evidenciada a falha do serviço – no sentido de que o Município não proporcionou ambiente de trabalho minimamente seguro, nem manteve adequadamente os equipamentos, nem regularizou sua situação perante o Corpo de Bombeiros – resta plenamente configurada a responsabilidade civil objetiva do ente público, por omissão específica no dever de garantir segurança às pessoas sob sua guarda e direção.

A sentença, nesse ponto, encontra-se em perfeita harmonia com a dogmática da responsabilidade civil do Estado e com a prova dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

No que tange aos danos morais e estéticos, também não procede a irresignação municipal. A extensão das lesões e o sofrimento suportado pela autora estão amplamente documentados nos autos, por meio de prontuários, laudos e fotografias (Vol. otimizado 4 e 5 – fls. 106/114), além de terem sido objeto de detalhada análise no laudo médico pericial (id 16189506).

O perito, após exame da autora em 28/06/2024, registra o histórico de queimaduras em membros superiores, inferiores, face, pescoço e couro cabeludo, decorrentes da explosão do fogão industrial na cozinha da escola, com internação inicial na Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim e posterior transferência para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, referência em queimados.

Na conclusão, consignou que a periciada é “portadora de sequelas provenientes de queimaduras de 2º e 3º graus nas pernas, possui sinais estéticos compatíveis com processo de enxerto, com cicatriz extensa hipocrômica na parte posterior das pernas, antebraço com sinais leves provenientes das queimaduras, tórax e face sem sinais aparentes; encontrando-se aposentada pelo INSS desde 2021, sem sequelas de natureza grave e sem incapacidade laborativa atual, mas com dano estético moderado em membros inferiores”.

As fotografias acima mencionadas – as quais, inclusive, mostram situação que chega ser agressiva ao nosso olhar, tamanha gravidade das queimaduras sofridas pela apelada - corroboram a narrativa do laudo e evidenciam a gravidade das cicatrizes e a repercussão estética duradoura das queimaduras.

Nesse contexto, é inquestionável que o evento causou profundo abalo psicológico, dor intensa, sensação de morte iminente, longo período de tratamento e alteração significativa da aparência física, fatores que caracterizam, de forma robusta, danos morais e estéticos indenizáveis.

A distinção entre ambos é corretamente trabalhada na sentença: o dano moral refere-se ao sofrimento psicológico, ao trauma, à angústia e ao abalo da dignidade da pessoa, ao passo que o dano estético diz respeito às deformidades e cicatrizes permanentes, que geram constrangimento social, redução da autoestima e alteração negativa da forma como o indivíduo se apresenta e é percebido no convívio social. No que toca à possibilidade de cumulação dessas duas espécies de dano – danos morais e danos estéticos –, a questão será enfrentada adiante de modo específico; adianta-se, contudo, que a cumulação promovida pelo juízo de origem encontra pleno amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia do dano estético em relação ao dano moral, admitindo o arbitramento de verbas indenizatórias distintas sempre que ambos se fizerem presentes.

Nessa moldura, evidencia-se que a controvérsia de maior relevo no âmbito recursal recai sobre a pensão mensal indenizatória, fixada na sentença em valor equivalente a 01 (um) salário mínimo, limitada ao período de 21/02/2015 a 17/04/2019, correspondente ao lapso em que a autora permaneceu afastada de suas atividades laborativas, percebendo auxílio-doença de natureza acidentária.

O laudo pericial é claro ao afirmar que, embora atualmente não haja incapacidade laborativa, as sequelas decorrem de queimaduras de 2º e 3º graus e houve período de incapacidade temporária, durante o qual a autora não pôde exercer suas funções habituais; registra, ainda, que a autora se encontra aposentada pelo INSS desde 2021, o que reforça que, após a convalescença e o retorno à atividade, seguiu seu curso natural no regime previdenciário.

O fundamento jurídico da pensão indenizatória encontra-se no art. 950 do Código Civil, que assegura ao ofendido, além das despesas com tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, o direito a pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação que sofreu. A jurisprudência, tanto cível quanto trabalhista, há muito reconhece que tal dispositivo não se limita a hipóteses de incapacidade permanente, admitindo a fixação de pensão temporária, enquanto perdurar a impossibilidade de trabalho decorrente do evento danoso.

No caso dos autos, a sentença, em estrita observância à prova técnica, não condenou o Município ao pagamento de pensão vitalícia, mas apenas ao pagamento de pensão temporária, equivalente a um salário mínimo, restrita ao período de efetivo afastamento (de 21/02/2015 – término da remuneração dos primeiros 15 dias – até 17/04/2019 – data da cessação do auxílio-doença acidentário). Trata-se, claramente, de indenização por lucros cessantes, destinada a recompor a remuneração que a autora deixou de perceber em razão da incapacidade temporária gerada pelo acidente de trabalho.

O Município sustenta, entretanto, que tal pensão não poderia coexistir com o auxílio-doença acidentário recebido no mesmo período, sob pena de enriquecimento ilícito e bis in idem. A tese não procede.

A questão já foi amplamente debatida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, em casos de responsabilidade civil do Estado por morte ou invalidez de servidor/segurado, firmou orientação no sentido de que benefício previdenciário e indenização civil possuem naturezas jurídicas distintas e são, em regra, cumuláveis.

No AgRg no REsp 1.388.266/SC, de relatoria do Ministro Humberto Martins, a Segunda Turma do STJ assentou que

“o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto têm origens distintas. O primeiro assegurado pela Previdência; e a segunda, pelo direito comum. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba”.

No precedente, discutia-se justamente a possibilidade de cumulação de pensão previdenciária com pensão civil indenizatória em favor de filhas e viúva de policial civil falecido em decorrência de ato ilícito imputado ao Estado. O STJ reformou entendimento restritivo do Tribunal de origem e reconheceu, de modo expresso, a possibilidade de cumulação das prestações, enfatizando que decorrem de fontes diversas: uma da legislação previdenciária; outra da responsabilidade civil por ato ilícito.

Além desse julgado, diversos outros precedentes confirmam a mesma linha, inclusive em hipóteses de acidente de trabalho, como, por exemplo: REsp 776.338/SC, Rel. Min. Raul Araújo, em que se reafirma que a indenização civil é autônoma em relação ao benefício previdenciário decorrente do mesmo fato; REsp 823.137/MG, Rel. Min. Castro Filho, no qual se assenta que “a indenização previdenciária é diversa e independente da contemplada no direito comum, inclusive porque têm origens distintas: uma, sustentada pelo direito acidentário; a outra, pelo direito comum, uma não excluindo a outra, podendo, inclusive, cumularem-se”.

Da leitura desses precedentes, extrai-se, com segurança, a ratio decidendi aplicável ao caso concreto: O benefício previdenciário (auxílio-doença, pensão por morte, aposentadoria etc.) é prestação de natureza securitária, fundada na relação contributiva com o sistema de Previdência; A indenização civil, seja por danos materiais (lucros cessantes, pensão) ou morais, tem origem em ato ilícito ou falha do serviço, sendo regida pelo direito comum (Código Civil e responsabilidade do Estado). Por terem fontes e finalidades distintas, as duas prestações não se excluem, podendo ser cumuladas, sob pena de se desonerar indevidamente o causador do dano e transferir à Previdência Social o ônus de reparar integralmente prejuízos que decorrem de conduta ilícita estatal.

No caso dos autos, a pensão civil arbitrada não se confunde com o benefício de auxílio-doença acidentário percebido pela autora. Esta última prestação decorre do regime geral de previdência, custeado por contribuições e destinado a proteger o segurado em casos de incapacidade para o trabalho, independentemente da apuração de culpa; a pensão civil, por sua vez, decorre da responsabilidade do Município apelante pelo acidente de trabalho, cujo nexo com a falha do serviço restou cabalmente demonstrado, e visa recompor a perda de renda que não foi integralmente coberta pelo sistema previdenciário, em homenagem ao princípio da reparação integral.

Ressalte-se, ainda, que a pensão civil aqui discutida foi fixada de forma estritamente temporária, apenas durante o período de afastamento, com base na remuneração da autora, não havendo condenação em valores que ultrapassem a lógica dos lucros cessantes. Em eventual liquidação, caberá ao Município, se entender pertinente, suscitar compensações pontuais, desde que comprovado que, em determinados meses, o benefício previdenciário já supriu integralmente a remuneração que seria devida, hipótese que, contudo, não foi demonstrada nesta fase cognitiva.

Assim, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e com a moldura fática delineada na sentença, não procede a alegação de ilicitude na cumulação do auxílio-doença acidentário com a pensão civil temporária arbitrada em favor da autora, devendo o capítulo da sentença que a concedeu ser integralmente mantido.

No que tange ao quantum indenizatório, a sentença fixou a reparação por danos morais em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e a indenização por danos estéticos em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valores que, à vista das particularidades do caso concreto – gravidade das lesões, longo tratamento, idade da vítima, cicatrizes permanentes, culpa do ente público e caráter pedagógico da indenização – não se mostram desproporcionais ou exagerados, especialmente se considerado que não houve concessão de pensão vitalícia, mas apenas de pensão temporária, limitada ao período de efetiva incapacidade laborativa.

À luz dos parâmetros adotados pelo Superior Tribunal de Justiça em hipóteses de queimaduras extensas, inclusive em situações muito mais graves que a dos autos – em que se reputou não exagerada a fixação de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a título de dano estético, e R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), a título de dano moral, em favor de jovem de 19 anos que sofreu queimaduras de 3º grau em 30% do corpo, com amputação do braço direito e perda da genitália (REsp 1.011.437/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 05.08.2008), bem como em outros precedentes em que se considerou razoável o arbitramento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) a título de danos morais por queimaduras decorrentes de explosão de botijão de gás e de material bélico (AgRg no Ag 1.159.945/RJ e AgRg no REsp 946.337/RS), não se afigura desproporcional a fixação, na espécie, das quantias de R$ 60.000,00, a título de danos morais, e de R$ 35.000,00, a título de danos estéticos. Acrescente-se que, em caso análogo de paciente que sofreu queimaduras de 2º e 3º graus durante procedimento de parto, o STJ entendeu ínfimos os valores de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por dano moral, e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por dano estético, arbitrados na origem, majorando-os para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), respectivamente (REsp 1.386.389/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2013), o que reforça a adequação dos montantes fixados no presente caso.

A revisão do valor da indenização por dano moral e por dano estético, em grau recursal, de acordo com o entendimento consolidado do STJ, somente se justifica quando o montante fixado se revelar flagrantemente irrisório ou manifestamente exagerado (REsp 1.641.086/PB, Rel. Min. Og Fernandes), hipótese que, como se vê, não se configura na espécie. Os valores arbitrados situam-se em patamar compatível com a gravidade do dano e com a função compensatória e pedagógica da indenização, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dessa forma, não há razão para reduzir as quantias fixadas a título de danos morais e estéticos, devendo a sentença ser mantida, integralmente, nesse particular.

Quanto aos danos emergentes, a sentença adotou solução prudente e equilibrada, limitando a condenação ao reembolso das despesas com remuneração de acompanhante e aquisição de remédios e materiais médico-hospitalares, a serem apuradas em liquidação de sentença com base na documentação já juntada aos autos.

Não há condenação genérica ou ilimitada: o comando é claro ao restringir o ressarcimento a gastos diretamente vinculados ao tratamento das queimaduras, remetendo à fase de liquidação a aferição, sob contraditório, da pertinência e comprovação de cada item. Nessa perspectiva, a preocupação do Município com suposta “amplitude excessiva” da condenação não se confirma, pois o juízo a quo já estabeleceu critérios objetivos de delimitação, em conformidade com o art. 944 do Código Civil e com o dever de racionalidade na gestão do erário.

No tocante a juros e correção monetária, a sentença aplicou critérios conformes à orientação atual, fixando juros moratórios e atualização com observância da incidência da taxa Selic após as alterações constitucionais pertinentes, o que não foi especificamente impugnado de forma consistente pela parte apelante.

À vista de todo o exposto, não se verifica qualquer vício na sentença recorrida que justifique sua reforma. A responsabilidade civil do Município restou sobejamente demonstrada pela prova documental e pericial, sobretudo pelos documentos oficiais por ele mesmo produzidos (memorando da gestora escolar, CAT, laudo do Corpo de Bombeiros e boletim unificado), que evidenciam o mau estado de conservação do fogão, a ausência de condições mínimas de segurança e a inexistência de ALCB (Alvará de funcionamento do Corpo de Bombeiros), afastando, por completo, a alegação de culpa exclusiva da vítima.

Os danos morais e estéticos foram corretamente reconhecidos, em conformidade com a prova técnica e com a gravidade do evento, e os valores fixados não se mostram desarrazoados. A pensão mensal indenizatória, por sua vez, foi fixada em moldes estritos de lucros cessantes temporários, com base no art. 950 do Código Civil, e a alegação de vedação de cumulação com benefício previdenciário não resiste ao confronto com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a autonomia entre as prestações previdenciárias e as indenizações civis decorrentes de ato ilícito.

Por essas razões,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo Município De Cachoeiro De Itapemirim e a ele
nego provimento
, mantendo-se integralmente a sentença em todos os seus capítulos.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, deixo de proceder à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a sentença recorrida, em razão de ser ilíquida, expressamente determinou que a verba honorária sucumbencial seja fixada a partir do valor da condenação, a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Nesse contexto, inexistindo, por ora, base econômica definida sobre a qual possa incidir qualquer percentual, mostra-se tecnicamente inviável a majoração nesta fase recursal. Ressalto, contudo, que, quando da fixação definitiva dos honorários sucumbenciais na origem, deverá o Juízo levar em conta o trabalho adicional desenvolvido também nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.